Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO COMPRADOR. ART. 373, I, CPC. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta por promitente comprador contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel e de indenização por danos morais, formulados em desfavor da construtora ré. O apelante buscava a devolução integral dos valores pagos sob o argumento de que a construtora não entregou o imóvel na data prevista, e pleiteava indenização por danos morais.
2. O autor não logrou demonstrar que a previsão de entrega foi fevereiro/2023, ônus que lhe compete (art. 373 do Código de Processo Civil). 2.1. O contrato firmado previa a entrega no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias úteis a contar do pagamento de 60% (sessenta por cento) do valor total da unidade compromissada; a parte pagou somente cerca de 41% (quarenta e um por cento) do montante devido. 2.2. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) é aplicável ao caso, uma vez não ser possível ao apelante exigir o implemento da obrigação da parte ré quando não cumpriu integralmente sua obrigação de pagamento.
3. Recurso conhecido e não provido.